Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS. LEI N. 8.245/91. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE.
1. O deferimento liminar para desocupação do imóvel comercial alugado em ação de despejo sujeita-se aos requisitos previstos no § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91.
2. A cognição exauriente deve ser prestigiada quando há elementos nos autos que demonstram a necessidade de estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, bem como a melhor dilação probatória.
3. Negou-se provimento ao recurso.